Tribunal: TJES
Processo: 5005223-02.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005223-02.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: AVEC - SERVICOS DE MONTAGENS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005223-02.2020.8.08.0048

Recorrente/Recorrida:
AVEC SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA.

Recorrente/Recorrida: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Conforme mencionado em outros procedimentos que pude proferir voto, fiz um reajustamento do meu posicionamento no sentido de que, em procedimentos desta natureza, considerando que nos pedidos formulados na inicial o autor pleiteia a rescisão do contrato firmado entre as partes, por motivo de desistência, o valor do contrato deve ser considerado para aferição do valor da causa. Assim,
in casu
verifico a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda em razão do valor da causa e entendo que o presente deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos motivos que seguem.

Da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados no exórdio, ressai claro que a parte autora tem, por meio da presente ação, o propósito de desistir do contrato de consórcio, almejando de modo expresso o cancelamento do negócio.

Pois bem. Destaca-se, de pronto, que além da busca pelo proveito econômico dos valores das parcelas pagas, a parte autora também pugna pela rescisão contratual, ou seja, seu deslinde total. Contudo, tal deslinde não trata de um tipo de desistência realizada pela autora, onde esta deseja não mais participar do consórcio em questão, aceitando a devolução dos valores pagos já descontados das taxas de administração, cláusulas penais, entre outras.

Com efeito, o cancelamento do contrato acarretará a nulidade do mesmo, posto que o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 292, II, do CPC ensina os parâmetros para a fixação. Veja-se:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de um contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

A procedência do cancelamento do negócio jurídico
in casu
, seria a procedência do pedido de anulação de uma dívida contraída pela ex-consorciada no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação da requerente em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por esta, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Portanto, havendo nos autos o pedido de rescisão contratual, o valor global do contrato em questão deve compor o valor da causa.

Diante do exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
para processamento e julgamento da demanda, extinguindo-a sem resolução do mérito, em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95. Ressalvado o direito da parte autora no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito. Recursos prejudicados. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)